Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700900-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC, conforme determinado no Id. 46515129. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora